Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721654-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO DAS GRAMAS SINTETICAS EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, MUNDO DAS GRAMAS SINTÉTICAS EIRELI – ME, representado pela Curadoria Especial, contra decisão que, em ação pelo procedimento comum ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE (autos no 0700727-80.2023.8.07.0020), inverteu o ônus da prova, com suporte no artigo 6o, VIII, do CDC, e concedeu ao ora agravante prazo de 15 dias para comprovar a adequação dos produtos e serviços fornecidos ao condomínio autor. Alega o réu agravante que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não se opera ope legis, dependendo da verificação, no caso concreto, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Sustenta que, na situação em comento, não se verifica a verossimilhança das alegações, pois o condomínio autor narrou na inicial que, sete meses após a instalação da grama sintética, foram verificadas anomalias no produto. Assevera que, tão logo a empresa ré foi contactada, prontamente disponibilizou dois colaboradores e efetuou os reparos necessários na instalação. Argumenta que, após mais de um ano, o condomínio autor voltou a relatar supostos vícios remanescentes e insistir na reinstalação do gramado, quando, então, a ré não teria comparecido. Aduz que o condomínio autor juntou vídeo realizado após o segundo atendimento prestado pela empresa ré, no qual se afirmou que o trabalho foi executado, e que apenas o acabamento teria deixado a desejar. Assevera que, mesmo após a ré agravante ter executado o reparo por duas vezes, o condomínio continua a reclamar do serviço. Ressalta que os produtos sofrem desgaste natural com o tempo, não sendo viável exigir do fornecedor um novo produto a cada determinado período, não se podendo concluir pela verossimilhança das alegações do autor. Acrescenta inexistir hipossuficiência do condomínio, seja econômica, por se tratar de um condomínio situado em Águas Claras com 278 apartamentos, seja técnica, uma vez que o condomínio conta com assessoria jurídica própria. Afirma o réu agravante ser uma EIRELI, cujo representante, até o momento, não foi localizado, não havendo possibilidade de a Curadoria de Ausentes contatar o assistido para verificar a viabilidade de produzir outras provas documentais. Alega que eventual solicitação de prova pericial poderia agravar o ônus do réu na hipótese de sucumbência, concluindo que o condomínio autor possui melhores condições de produzir provas. Defende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a iminência de encerramento da fase probatória. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se a decisão, para afastar a inversão do ônus da prova. Brevemente relatado, decido. Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, tem-se por plausível. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo pode acarretar o imediato encerramento da instrução, considerando que, na decisão agravada, o magistrado assim definiu: “Dito isso, considerando a verossimilhança das alegações formuladas na peça de ingresso, entendo ser cabível, no caso, a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inc. VIII, do CDC. Portanto, inverto o ônus da prova e concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos da fundamentação supra, comprovar a adequação dos produtos e serviços fornecidos à parte autora. Não havendo interesse na produção de outras provas ou decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos novamente conclusos para julgamento.” (id 194516298 dos autos de origem). Assim, verifica-se a iminência de o feito ser remetido para julgamento antes de se definir o ônus que compete a cada uma das partes, acarretando o risco de se praticarem atos despiciendos ou que necessitem ser refeitos. Não se pode perder de vista que o réu agravante, citado por edital e considerado revel, está sendo representado pela Curadoria Especial, o que também merece ser levado em conta na definição do ônus da prova. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não importará em prejuízo à parte contrária. Ante o exposto, recebo o agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora